Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-74.2024.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-74.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA PEREIRA SANCHES - CPF: 012.889.251-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

BENEDITA PEREIRA SANCHES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de renegociação contratual c/c tutela inibitória, reconhecendo a ilicitude da suspensão do serviço por ausência de notificação prévia e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por inadimplemento, configura ato ilícito quando precedida de notificação impressa na fatura subsequente; e (
ii
) saber se tal conduta enseja a responsabilização civil da concessionária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em questão é regida pelas normas do CDC, impondo-se à concessionária o dever de notificar previamente o consumidor sobre a possibilidade de interrupção do serviço.

4. Comprovada a notificação mediante destaque na fatura, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, bem como a inadimplência reiterada da consumidora, não se configura ilicitude na conduta da fornecedora.

5. A suspensão do serviço em razão de débito regularmente constituído e precedida de aviso não acarreta, por si só, violação a direito da personalidade, sendo incabível a condenação por danos morais.

6. A sentença violou os critérios de razoabilidade e legalidade, na medida em que reconheceu o dano moral in
re

ipsa
em contexto de inadimplemento com notificação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, desde que precedida de notificação prévia em fatura subsequente.

2. A interrupção do serviço, nessas condições, configura exercício regular de direito da concessionária, não ensejando reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22,
p.u
.; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 22; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.130.110/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 02.12.2010; STJ,
AREsp
1.496.522/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.10.2019; TJMT, Apel.
Cív
. 1037025-31.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença

proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível da
Comarca de
Paranatinga
-

MT
, que, nos autos da
Ação de Renegociação Contratual c/c Tutela Inibitória
, movida por
Benedita Pereira Sanches
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a ilegalidade da suspensão dos serviços de energia elétrica, em razão da não comprovação de prévia notificação;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, tanto das custas quanto dos honorários. Suspendo a exigibilidade do pagamento quanto a parte autora em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariam
ente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

306776363
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no
305569888)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
BENEDITA PEREIRA SANCHES

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de renegociação contratual c/c tutela inibitória e indenização por danos morais proposta por Benedita Pereira Sanches.

Irresignada, a ré/recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o corte do fornecimento foi legítimo e que a autora/recorrida foi regularmente notificada por meio das faturas vencidas, as quais continham aviso de possível interrupção, conforme autorizado pela regulação vigente.

Alega que não há dano moral a ser indenizado, por inexistência de ato
ilícito e de nexo causal, configurando-se o exercício regular de direito. Requereu, subsidiariamente, a redução do
“quantum”
indenizatório, por entender que o valor arbitrado ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, sustentando a manutenção integral da sentença, diante da ausência de prova robusta quanto à notificação prévia e da caracterização do dano moral in
re

ipsa
, diante da natureza essencial do serviço e da condição de vulnerabilidade da consumidora.

Pois bem
.

Inicialmente,
não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.
”

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Insta
salienta
r, que a controvérsia devolvida a esta instância
circunda
à legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica promovida pela concessionária Energisa Mato Grosso e à consequente responsabilidade civil por danos morais, reconhecida em sentença.

Compulsando os autos, entendo que o recurso interposto pela concessionária de energia comporta acolhimento.

Explico
.

Saliente-se, desde já, que a

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é legal e configura exercício regular do direito da concessionária, desde que preenchidos certos requisitos, como nos casos de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/1995.

Constata-se, pelos autos, que no documento anexado sob o ID 305568887, a parte apelada efetuou o pagamento das faturas com vencimento em 18/03/2024, 17/04/2024 e 16/05/2024, respectivamente, em 06/06/2024, às 15h52min46s, 15h53min14s e 15h53min43s.

Dessa forma, é possível perceber que a interrupção do serviço ocorreu de
maneira lícita quanto ao prazo legal exigido
, pois foi realizada em 04/06/2024, referente aos débitos dos meses de março e abril do mesmo ano, ou seja, dentro do prazo de 90 dias previsto
no
art.
357
da Resolução no
1000
/20
2
1 da ANEEL.

Nesse contexto, a alegação de surpresa quanto à realização do corte no fornecimento de energia elétrica não se sustenta, uma vez que a parte autora foi notificada, por meio de fatura posterior, acerca da inadimplência referente ao mês de consumo anterior.

Aliás, acatar a tese defendida pela apelada equivaleria a beneficiá-la por sua própria torpeza, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário, por configurar conduta contrária ao princípio basilar da boa-fé objetiva.

Ressalte-se que a conduta da apelada parece se limitar à tentativa de se beneficiar dos prazos concedidos pela concessionária para a quitação dos débitos, sendo certo que, conforme demonstrado nos documentos anexados pela apelante, trata-se de prática reiterada por parte da autora.

Ora, estando a consumidora inadimplente com a obrigação mensal que lhe incumbia, em decorrência do serviço prestado, sobretudo após ter sido alertada por meio do aviso constante na fatura seguinte, é evidente que assumiu o risco do corte. Assim, não se pode atribuir à concessionária a responsabilidade pela interrupção do fornecimento, visto que esta agiu no legítimo exercício do direito que lhe assiste.

Veja-se o que dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,quanto aisessenciais, contínuos.

Parágrafo único.Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados,na forma prevista neste Código.”

Diante desse raciocínio, conclui-se que o fato de a requerida, ora apelante, ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após a realização de notificação prévia da consumidora, por meio
de advertência inserida na fatura, não configura dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
(STJ,
AREsp
1.496.522/MS).

Ademais, no que se refere aos débitos decorrentes de consumo regular de energia elétrica, em que há simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, desde que precedido de aviso prévio de suspensão
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO AVISO PRÉVIO.
PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1 .

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, exige aviso prévio.
2. Verificar se houve a notificação prévia do corte de energia elétrica demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1130110 RS 2009/0145115-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2010)

Além disso, a concessionária de energia demonstrou, por meio dos documentos anexados à sua contestação, que, além do aviso constante na fatura, realizou a devida notificação da consumidora em
09
/05/2024, a respeito da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme consta no ID
305568887 – pág. 3
.

O artigo 356, inciso I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que revogou as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010; no 470, de 13 de dezembro de 2011; e no 901, de 8 de dezembro de 2020,
estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição, deve ser precedida da notificação prevista no artigo 360, realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Vejamos o que dispõe o art. 360 da referida Resolução:

“Art. 360.A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I -
o
dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II -
o
prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322;e

IV -
no
caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1
oA
notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança;ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2
oA
critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I -
escrita
, específica e com entrega comprovada;ou

II -
impressa
em destaque na fatura.

§ 3
oA
notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I -
serviço
público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II -
unidade
consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora;e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4o Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.”

Verifica-se ainda que o “Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica”anexo à mencionada resolução prevê:

“6.2.A DISTRIBUIDORA pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao CONSUMIDOR, quando for constatado:

6.2.1.faltade pagamento da fatura ou do consumo de energia elétrica.”

Dessa forma, verifica-se que a autora, ora apelada, foi devidamente notificada e tinha pleno conhecimento de sua inadimplência. Tratando-se de débito relativo à fatura ordinária de consumo, é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do não pagamento por parte do usuário do serviço.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova é distribuído de forma objetiva entre as partes, cabendo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o inciso I do referido artigo.

Nesse contexto, a autora não se desincumbiu do encargo processual que lhe competia, pois não apresentou qualquer comprovante de pagamento capaz de atestar o adimplemento da fatura que motivou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

É esse, inclusive, o entendimento consolidado por este
Sodalício
,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO – NOTIFICAÇÃO - DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARCELO BRITO SANTIAGO – PREJUDICADO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, suadistribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus
estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art
.
373, I, CPC.Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ
AREsp
1496522/MS). Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor, respaldada pelo art. 172, inciso I, da Resolução no 414/2010, da
ANEEL .
“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente.Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.(TJMG - Apelação Cível1.0432 .17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da sumula em 06/12/2019).”
(TJ-MT 10370253120178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 - ANEEL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA ATRAVÉS DA FATURA MENSAL DE ENERGIA – CORTE DEENERGIA DEVIDO– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.O
art
.
6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do serviço de energia elétrica quando, após notificação do consumidor, este permanece inadimplente com o pagamento de faturas anteriores.
2.
A concessionária age no exercício regular do seu direito quando, após comprovar a inadimplência do consumidor e efetuar a notificação prévia, realiza o corte da energia na unidade consumidora. 3. Não existe qualquer vedação à notificação realizada através da fatura mensal, haja vista que a notificação atingiu o seu fim, qual seja o de dar ciência ao devedor acerca do débito e da previsão de corte na sua unidade consumidora.
”
(TJ-MT - APL: 00069314320088110006 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017)(
g.n
)

1.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos expostos.

Por conseguinte,
inverto o ônus
da
sucumbência para condenar a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a ressalva prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025